Tribunal: STF
Processo: HC 193262
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Eder Dias Maniuc, em favor de Willian Ali Srour, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 614.348/SP. 
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAN ALI SROUR, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo em execução n. 0021532-79.2020.8.26.0050. Depreende-se dos autos que o d. Juízo das execuções indeferiu o pedido do paciente de concessão de prisão domiciliar e de progressão ao regime semiaberto (fls. 38- 40 e 41-42). 
    Irresignada, a Defesa interpôs o agravo em execução perante o eg. Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso, nos termos do v. acórdão de fls. 18-24 assim ementado: 
    "AGRAVO EM EXECUÇÃO - PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE E DOMICILIAR E DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO - CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS RELATIVAS À PANDEMIA DA COVID NÃO DEMONSTRADAS - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONCRETA IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR E AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO." 
    No presente writ, alega que, "conforme consta no Relatório Medico, emitido pela unidade II de Presidente Venceslau/SP, em 140/05/2020, o apenado se enquadra no grupo de risco para contágio do COVID-19, por ser portador de hipertensão arterial sistêmica e cardiopatia, fazendo uso de medicação de uso contínua diária" (fl. 7). 
    Aduz que, "em que pese o entendimento precipitado da equipe multidisciplinar, bem como do douto Juiz a quo , com máxima vênia, o agravante vem cumprindo sua pena de forma muito satisfatória, sendo que não registra qualquer óbice em seu boletim informativo, bem como, o atestado demonstra seu bom comportamento carcerário, outrossim, o próprio laudo técnico apresentado pela equipe técnica, demonstra amadurecimento pessoal do apenado, embora inconclusivo apenas e tão somente devido ao regimento interno que não permite mensurar a evolução do mesmo" (fl. 16). 
    Requer, por isso, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para deferir "o benefício da prisão domiciliar ao sentenciado, e se caso este não for o entendimento de Vossa Excelência, que possa conceder a Progressão de Regime progressão semiaberto, tendo em vista o cumprimento dos requisitos previstos na Lei de Execução Penal, e na Recomendação 62/2020 do CNJ" (fls. 16-17). 
    O pedido liminar foi indeferido às fls. 74-76. Informações prestadas às fls. 85-115 e 118-127. 
    O Ministério Público Federal, às fls. 129-131, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, ou, no mérito, pela denegação da ordem, em parecer com a seguinte ementa: 
    "HABEAS CORPUS. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Parecer pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, quanto ao mérito, pela denegação da ordem." 
    É o relatório. (eDOC 3, p. 1- 3)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Inicialmente, consigne-se que, para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003. 
    No presente caso, o eg. Tribunal a quo, ao manter a r. decisão do d. Juízo de 1º Grau, assim consignou no v. aresto ora reprochado (fls. 22-24 - grifei): 
    "No que tange ao pleito de progressão ao regime semiaberto, também, não comporta acolhimento. 
    A presença do requisito objetivo restou incontroversa. 
    No entanto, não se faz presente o mérito, em que pese o atestado de bom comportamento carcerário (fls. 34, 44,50 e 92). O sentenciado cumpre pena decorrente da condenação por crimes graves, um deles, inclusive, equiparado a hediondo, quais sejam, tráfico privilegiado, tráfico ilícito de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo e associação para fins de tráfico e, além disso, possui registro de envolvimento com facção criminosa (fl. 38). 
    Importa considerar, ainda, que, apesar dos Relatórios Social e Psicológico serem inconclusivos (fls. 53/56 idem 101/104 e 57/58 idem 105/106), o Relatório Conjunto de Avaliação é conclusivo e contrário à concessão dos benefícios (fls. 41/43 idem 89/91). 
    Insta consignar, também, que o Relatório de Avaliação do Diretor do Centro de Segurança e Disciplina do presídio em que o sentenciado se encontra é contrário à concessão da progressão de regime por se tratar de “sentenciado de altíssima periculosidade” (fl. 51), assim como Atestado 133/19 da Diretoria do Centro de Trabalho e Disciplina do Presídio (fl. 52 idem 100). 
    […]
    Com efeito, apesar da conduta carcerária do paciente ter sido considerada satisfatória, devem ser levados em consideração, para a análise do requisito subjetivo, eventuais fatos ocorridos durante o cumprimento da pena. 
    In casu, a eg. Corte de origem manteve, de forma fundamentada, a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais que havia indeferido a progressão ao regime semiaberto em razão da ausência de requisito subjetivo do apenado, constatada mediante a realização de exame criminológico, no qual se verificou, notadamente, que "o requisito subjetivo está ausente. O exame criminológico realizado no sentenciado (fls. 01/19) foi desfavorável à concessão do benefício. Os relatórios social e psicológico afirmaram não terem elementos suficientes para realizarem um prognóstico favorável ou contrário ao benefício. Entretanto, o Relatório do Centro de Segurança e Disciplina da Unidade informou que o sentenciado possui bom relacionamento com os demais presos da Unidade, na qual se encontram líderes e integrantes ativos de facção criminosa. Segundo o Boletim Informativo, o sentenciado registra envolvimento com facção criminosa. Por fim, conclui o relatório que o sentenciado é classificado como de “altíssima periculosidade e passível de ser resgatado. Note-se que o sentenciado foi condenado por crimes graves (02 tráficos de entorpecente, 01 associação ao tráfico e 01 posse de arma de fogo de uso restrito). Durante a pena, praticou uma falta grave. Embora tenha afirmado que não integra organização criminosa, há anotação recente em seu boletim informativo, em sentido contrário" (fls. 41-42 - grifei). 
    Destarte, forçoso concluir-se que não há constrangimento ilegal a coarctar na presente via, porquanto a r. decisão esta devidamente amparada em elementos concretos aferidos no curso da execução e em aspectos desfavoráveis constatados por meio do exame criminológico realizado, o que impede a progressão de regime, segundo entendimento desta Corte Superior, sendo a fundamentação idônea para negar o benefício, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo. 
    […]
    Outrossim, cumpre destacar que esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de ser inviável, na via estreita do habeas corpus, a dilação probatória necessária para o exame amplo e aprofundado da conduta carcerária do apenado, ora paciente, a fim de se vislumbrar possível inversão do que restou decidido pelo eg. Tribunal a quo quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios da execução da pena, como a progressão de regime”. 
    Como se vê, na decisão proferida pelo STJ aponta-se que o paciente não logrou êxito em cumprir os requisitos subjetivos para a progressão de regime. Os relatórios social e psicológico, assim como o Boletim Informativo, afirmaram que o paciente “possui bom relacionamento com os demais presos da Unidade, na qual se encontram líderes e integrantes ativos de facção criminosa” e além disso, registram que “o sentenciado é classificado como de “altíssima periculosidade e passível de ser resgatado”. Ademais, assentou-se que: “Note-se que o sentenciado foi condenado por crimes graves (02 tráficos de entorpecente, 01 associação ao tráfico e 01 posse de arma de fogo de uso restrito). Durante a pena, praticou uma falta grave. Embora tenha afirmado que não integra organização criminosa, há anotação recente em seu boletim informativo, em sentido contrário".
    Quanto à questão relacionada à pandemia, há nos autos que o paciente recebe atendimento na unidade prisional desde o seu ingresso, mantendo um bom estado de saúde. Ademais, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente